Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2.Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida, contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alega que a recorrente/embargada, CEBRASPE alterou a verdade dos fatos e induziu o colegiado a reformar a sentença, pois, fez acreditar que a filmagem da 2a etapa da Prova Prática de Armamento e Tiro – Tiro de Precisão, havia sido juntada quando, em verdade, se comprovou de forma inequívoca que tal documento jamais fora juntado.
4. O embargado, Distrito Federal, apresentou contrarrazões, ID 67634065.
5. O embargado, CEBRASPE, apresentou contrarrazões, ID 68079410.
III. Questão em Discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na Acórdão 1951113, ID 67090095.
IV. Razões de Decidir
7. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há nem omissão e nem obscuridade no Acórdão ora embargado.
8. O recurso indica que o interesse da embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, providência incompatível com a via eleita.
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7 a 11 da ementa, especialmente os itens 9 e 10, onde resta demonstrada que a embargada foi considerada inapta, sendo eliminada do certame: “9. O Edital no 42-PCDF, de 29/06/2023, prevê em seu item 6.2:” 6.2 Será reprovado o candidato não obtiver pontuação mínima de 60% (sessenta por cento) da pontuação possível, somada as três etapas e dividindo por 4. O candidato não poderá ter, em qualquer uma das etapas, pontuação abaixo de 40% (quarenta por cento) da pontuação máxima, ou será considerado reprovado na prova prática da disciplina, mesmo que a sua média de pontos fique acima de 60% (sessenta por cento) da pontuação total da prova.”. 10. A recorrida alcançou as seguintes notas nas etapas do CFP: Prova de Montagem e Desmontagem – 100 pontos (100%) - Apto; Prova de tiro de precisão – 30 pontos (30%) - Inapto e Prova de Tiro Rápido: 98 pontos (98%) – Apto Média final: 64,5 pontos - Inapto. Sendo eliminada do Concurso, nos termos da letra “f” do item 18.2.4 do Edital de Abertura: “18.2.4 – Será eliminado do concurso o candidato que: (...) e) for considerado inapto nas provas de adestramento técnico; f) obtiver nota final no CFP inferior a 60% dos pontos possíveis.”.
10. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
V. Dispositivo
11. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.